Tribunal: TJDFT
Processo: 0007016-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. NEGAR PROVIMENTO.
1. Réu surpreendido na receptação de automóvel, na companhia de menor. Pedido de absolvição deste último delito.
O crime de corrupção de menor é de perigo presumido, isto é, atenta contra a formação do adolescente, sendo necessária para a sua configuração apenas a prova da menoridade.
2. Não há como ser proposto ao apelante acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, quando este teve contra si um decreto condenatório, mas, a matéria ficou preclusa, eis que deveria ter sido oposto recurso, querendo, ao Chefe do Ministério Público.
3. Negado provimento ao recurso do réu.